Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003471-47.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: M GOMES SOUSA - ME, GILMAR DA CRUZ OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 21003634, revogo o despacho de ID 20979341. Intime-se a parte recorrida M GOMES SOUSA – ME para que se manifeste a respeito da proposta de acordo de ID 20965562, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareça-se à recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA que a proposta de acordo não acarreta a suspensão do prazo para impugnar a decisão de ID 20339215. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024